Tribunal: CARF
Processo: 19311.720079/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720079/2018-41
ACÓRDÃO
2202-011.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BFA MULTIEMPRESA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência, não havendo a faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa
do procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à tempestividade da impugnação e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva(Presidente).

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720079/2018-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo abrangendo lançamento de crédito tributário
previdenciário, consubstanciado em contribuições devidas pela empresa sob a forma de
contribuição patronal sobre a receita bruta (CPRB), nos moldes da Lei no 12.546/2011, no período
compreendido pelas competências 01 a 12/2014.
Cientificada pessoalmente a parte Recorrente em 13/06/2018 (fl. 191), foi lavrado
termo de revelia à fl. 194, tendo sido apresentada impugnação em 08/08/2018 (fl.196).
Sobreveio acórdão no 14-89.019, proferido pela 12a Turma da DRJ/POR (fls. 213-
218), que entendeu pelo não conhecimento da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
TEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação administrativa é o instrumento hábil a instaurar a lide
administrativa, devendo observar os requisitos de admissibilidade, e, dentre tais,
a tempestividade. Hipótese na qual não há sequer o mínimo começo de prova de
que a impugnação, intempestivamente apresentada, tenha sido objeto de
protocolo físico ou digital dentro do prazo de 30 dias a contar da ciência da
lavratura fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 11/02/2019 (fl. 222), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/03/2019 (fl. 225), em que alega que o ato administrativo é vinculado, de modo que deveria ser
conhecida a impugnação para que fosse reconhecido que havia saldo a ser restituído.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário apenas quanto à possibilidade de análise da
impugnação, única matéria que foi enfrentada pela DRJ.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720079/2018-41
3
Para que seja instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal é necessário que
seja apresentada impugnação no prazo de 30 dias a contar da intimação, questão que se
depreende da literalidade das disposições previstas nos artigos 14 e 15, ambos do Decreto 70.235,
de 1972:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Não apresentada impugnação tempestiva não há lide, o que obsta o conhecimento
de qualquer matéria de direito que tenha sido suscitada pela parte em manifestação
extemporânea.
Ademais, a intimação pode ser realizada de forma pessoal, como prevê o artigo 23,
inciso I, do Decreto no70.235, de 1972:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;

Neste caso a Recorrente foi cientificada em 13/06/2018 (fl. 191), de modo que o
prazo final de 30 dias corridos para apresentação de impugnação seria 13/07/2018. A
manifestação apresentada em 08/08/2018 (fl.196) é manifestamente intempestiva, razão pela
qual não merece ser conhecida, como bem reconheceu a DRJ, razões às quais adiro, com fulcro no
artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apenas quanto à
tempestividade da impugnação e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720079/2018-41
4

Fl. 243
DF CARF MF
Original